Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719210-08.2020.8.07.0007 APELANTE: ROMULLO ANTONIO FERREIRA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, LUCAS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora